Tribunal: TJDFT
Processo: 0703299-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DO INSTAGRAM. COMPRA E VENDA. FRAUDE. PAGAMENTO POR MEIO DE PIX. ARRESTO CAUTELAR EM CONTA DO BENEFICIÁRIO DA TRANSFERÊNCIA. SISBAJUD.
1. No caso, o agravante colacionou conversas pessoais com a agravada, por aplicativo para celular, que atestam a negociação dos itens anunciados. Constam também nos autos, documentos que comprovam o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja transação foi feita por PIX entre as instituições financeiras informadas. Outrossim, há prints e vídeo de denúncia de fraude da proprietária da conta original do Instagram.
2. O Banco Central estabeleceu mecanismos de devolução de valores pelo PIX, que deve ser feita pela instituição financeira da pessoa que recebeu o PIX, mediante pedido da instituição de origem do pagamento. Para tanto, os bancos podem utilizar mecanismos que facilitam o bloqueio e eventual devolução dos recursos em caso de fraude, como o bloqueio cautelar e o mecanismo especial de devolução.
3. Verificado o saque dos valores pela fraudadora, é cabível bloqueio dos valores transferidos por meio de Pix. Necessário o contraditório, para a utilização da ferramenta “teimosinha”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.